Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-54.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-54.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
LUCILIA ARAUJO FONSECA, HIGOR COSTA PINTO, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE, CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

APELADO: MATHEUS GUIMARAES PAIXAO

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO, SE HOUVESSE PEDIDO. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. TEMA 551/STF AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Contratação de servidor sem prévio concurso público, sem comprovação dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade que justifiquem o interesse da Administração e sem legislação local a regulamentar a matéria viola o art. 37, II, c/c § 2º, da Constituição Federal. Precedentes STF.

2. O STF dá tratamentos distintos às hipóteses em que a contratação surge validamente, sofrendo posterior desvirtuamento, ou quando a nulidade atinge a essência da contratação. Temas 551 e 916.

3. A sentença incorreu
em equívoco ao condenar o apelante ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. As parcelas remuneratórias pretendidas só são cabíveis quando há previsão legal para o seu pagamento ou quando a contratação do servidor é válida na origem e sofre desvirtuamento posterior pelas sucessivas renovações.

4. São indevidas as férias e 13º salários quando o contrato temporário ser declarado nulo, hipótese em que apenas se reconhece
saldos de salário, se houver, e o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, este nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. No presente caso, não houve postulação destas verbas. (tema 916/STF)

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE TAPEROÁ
e Apelado
MATHEUS GUIMARAES PAIXAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça